Tribunal: STF
Processo: ARE 1577819
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ALEGADA AFRONTA AO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. TEMA 1.041 DA REPERCUSÃO GERAL. ENCOMENDA POSTADA EM NOME DE TERCEIRO. FUNDADOS INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA. PROVIDÊNCIAS DE ABERTURA FORMALIZADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. 
ART. 40, I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. REMESSA POSTAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA INCONTROVERSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOCUMENTO FALSO. DENÚNCIA INEPTA. ABSOLVILÇÃO. DOSIMETRIA. 
PENAS-BASE REDUZIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. EXASPERAÇÃO. 2/3. SÚMULA 659. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 



    1. Preliminar de violação do sigilo de correspondência rejeitada. 



    2. A Lei nº 6.538/78, que dispõe sobre os Serviços Postais, traz hipóteses em que a abertura de carta não constitui violação de sigilo da correspondência postal. 



    3. O Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Federal, para explicitar a tese de repercussão geral relativa ao tema 1.041, no sentido de preservar o sigilo, dele excluindo hipóteses legítimas diante de situações em que há efetivamente prática de atividades ilícitas, nos termos já previstos na Lei nº 6.538/78. 



    4. Para efetuar as postagens, a ré utilizou dados e/ou documentos falsos e/ou de terceiros, de modo que inaplicável o disposto no parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 6.538/78. 



    5. Os atos de abertura das encomendas postadas pela ré, em que pese não tenham sido precedidos de autorização judicial, ocorreram dentro das hipóteses permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, não se vislumbrando qualquer irregularidade que macule de nulidade as provas colhidas, seja porque se deram baseados em fundados indícios de ilicitude, procedendo-se à devida formalização das providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial; seja porque podem as autoridades alfandegárias inspecionar, sem decisão judicial, mercadorias, como lhe facultam as normas de regência; ou, ainda, porque a própria acusada, ao utilizar serviço de entrega particular, anuiu com a possibilidade de a empresa contratada, sem prévio aviso, abrir e inspecionar os pacotes postados. 



    6. Materialidade comprovada. Autoria incontroversa. Condenações em relação aos crimes de tráfico de drogas mantidas. 



    7. No que tange à condenação pelo crime tipificado no artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal (por duas vezes), a sentença deve ser reformada, de ofício. 



    8. A inicial acusatória, ao descrever os crimes cometidos em 17/10/2018, além de não ter devidamente especificado de quais documentos falsos ou adulterados a ré fez uso na data em questão, sequer narrou o verbo nuclear da conduta tipificada no artigo 304 do Código Penal. 



    9. Dosimetria da pena. 



    10. Considerando as quantidades e a qualidade dos entorpecentes, verifico que não são suficientes para ensejar a fixação das penas-base acima do mínimo legal, de acordo com precedentes desta E. Turma. 



    11. Considerando a existência de circunstâncias e dados fáticos que permitem concluir que a ré se dedica a atividades criminosas e estava integrada à organização criminosa, esta não faz jus ao privilégio elencado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não prosperando o pleito defensivo. 



    12. Levando em conta o julgamento conjunto dos 10 (dez) feitos, deve ser realizada a unificação das penas, em antecipação ao disposto no artigo 66, inciso III, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais, garantindo, assim, a adequação da reprimenda 



    13. Considerando a prática de 11 (onze) condutas criminosas, a exasperação da reprimenda em razão da continuidade delitiva deve ocorrer na fração de 2/3 (dois terços), conforme parâmetros da súmula supracitada. 



    14. Considerando o quantum de pena aplicado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 



    15. Tendo em vista que aplicada pena privativa de liberdade superior a quatro anos, incabível a substituição da pena corporal, pois não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal” (fls. 78-80, e-doc. 149).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 5º da Constituição da República.



    Asseverou que “a Constituição Federal estabelece a inviolabilidade das correspondências e das comunicações em geral, proibindo o conhecimento ilícito de seus conteúdos por parte de terceiros. Porém, nenhuma liberdade individual é absoluta, sendo excepcionalmente possível, se respeitados certos parâmetros, a interceptação das correspondências e das comunicações em geral” (fl.5, 
e-doc. 157).



    Argumentou que, “de acordo com o entendimento d[o] Egrégio Supremo Tribunal Federal, a abertura de encomendas remetidas por via postal somente será lícita, não caracterizando violação ao sigilo de correspondência, quando for precedida de autorização judicial ou com amparo em dispositivo legal” (fl. 5, 
e-doc. 157).



    Defendeu que, “por se tratar de medida que viola uma garantia constitucional, a abertura de encomenda deve ser excepcionalíssima, lastreada em elementos concretos que levem a suspeitar de seu conteúdo, situação evidentemente não demonstrada nos autos” (fl. 6, e-doc. 157).



    Concluiu que “a abertura da encomenda postada pela recorrente Karine no presente caso não atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal ou no artigo 10 da Lei nº 6538/1978 para que a prova seja reputada lícita, motivo pelo qual conclui-se, com base no entendimento jurisprudencial acima destacado, que a prova que embasou a materialidade do delito foi obtida por meio ilícito, visto que produzida em desconformidade ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 157).



    Pediu “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’, inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, com a reforma do v. acórdão, para que seja reconhecida a ilicitude da prova coligida aos autos, em razão de evidente afronta ao princípio da inviolabilidade do sigilo da correspondência, com a consequente absolvição da parte recorrente” (fls. 8-9, 
e-doc. 157).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal 
(e-doc. 164).



    No agravo, a agravante sustenta que “não há qualquer óbice na Súmula 636 do STF, pois no caso em tela, não há fundamentação em contrariedade ao princípio da legalidade. O que há, de fato, é a flagrante violação ao artigo 5º, inciso IX da Constituição Federal, sendo, portanto, ofensa direta ao texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 171).



    Afirma que “foi violado um direito constitucional fundamental, já que a Constituição Federal de 1988 prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefônicas, salvo ordem judicial. Logo, não há qualquer revisão de interpretação de leis infraconstitucionais, mas sim da própria Carta Magna” (fl. 4, e-doc. 171).



    Salienta que “a tese defensiva não visa o reexame axiológico das provas realizadas frente ao caso concreto. Aqui, a mera consulta dos autos é suficiente à compreensão da problemática. Neste sentido, portanto, não incide a Súmula 
nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Por se estar diante de uma revaloração jurídica de fatos já consignados nas instâncias ordinárias, a natureza extraordinária do recurso está preservada” (fl. 5, e-doc. 171).



    Pede “seja admitido o presente recurso, dando-se provimento para o fim de se admitir o recurso extraordinário e, consequentemente, após sua análise, seja também provido nos termos expostos naquela peça” (fl. 10, e-doc. 171).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, bem como o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da quebra do sigilo da correspondência, com a consequente absolvição da agravante.



    6. Em 10.4.2025, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região analisou, no mesmo acórdão, as apelações interpostas pela agravante nas Ações Penais ns. 0000160-57.2019.4.03.6105, 5006412-20.2020.4.03.6181, 5006152-40.2020.4.03.6181, 5006170-61.2020.4.03.6181, 5004032-58.2019.4.03.6181, 5005974-91.2020.4.03.6181, 5002576-05.2021.4.03.6181, 5001499-58.2021.4.03.6181, 5004730-35.2019.4.03.6126 e 0000647-27.2019.4.03.6105.



    As Ações Penais ns. 0000160-57.2019.4.03.6105, 5006412-20.2020.4.03.6181, 5006152-40.2020.4.03.6181, 5006170-61.2020.4.03.6181 e 5004032-58.2019.4.03.6181 foram julgadas procedentes pelo juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, em única sentença, na qual a agravante foi condenada “como incursa nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, por cinco vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, arbitrados unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fls. 1-2, e-doc. 149).



    Contra essa sentença, a agravante e o agravado interpuseram apelação. 



    A agravante “argumentou, preliminarmente, que as provas constantes nos autos são ilícitas, pois obtidas mediante violação ao sigilo de correspondência previsto no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, vício insanável de origem que contaminou as demais provas que dela decorreram. Requereu que as cinco ações penais movidas em desfavor da ré sejam julgadas improcedentes, por ausência de prova lícita dos fatos, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, para o fim de reduzir a reprimenda da ré em 2/3 ou, no mínimo, em 1/6; c) a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal no mínimo legal; e d) a fixação de regime inicial semiaberto” (fl. 2, e-doc. 149).



    O agravado “postulou o aumento, para 1/3 (um terço), da fração atinente à continuidade delitiva” (fl. 2, e-doc. 149).



    A Ação Penal n. 5005974-91.2020.4.03.6181 foi julgada procedente pelo juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, para condenar a agravante “como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fl. 2, e-doc. 149).



    Contra essa sentença a agravante interpôs apelação. “Argumentou, preliminarmente, que as provas constantes nos autos são ilícitas, pois obtidas mediante violação ao sigilo de correspondência previsto no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, vício insanável de origem que contaminou as demais provas que dela decorreram. Requereu que a ação penal seja julgada improcedente, por ausência de prova lícita do fato, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, para o fim de reduzir a pena da ré em 2/3 ou, no mínimo, em 1/6; e c) a fixação de regime inicial semiaberto” 
(fl. 2, e-doc. 149).



    A Ação Penal n. 5002576-05.2021.4.03.6181 foi julgada procedente pelo juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, para condenar a agravante “como incursa nas sanções do artigo 33, caput, 
c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fl. 3, e-doc. 149).



    Contra essa sentença a agravante interpôs apelação. “Argumentou, preliminarmente, que as provas constantes nos autos são ilícitas, pois obtidas mediante violação ao sigilo de correspondência previsto no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, vício insanável de origem que contaminou as demais provas que dela decorreram. Requereu que a ação penal seja julgada improcedente, por ausência de prova lícita do fato, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou 
a) a fixação da pena-base no mínimo legal; e b) a fixação de regime inicial semiaberto” (fl. 3, e-doc. 149).



    A Ação Penal n. 5001499-58.2021.4.03.618 foi julgada procedente pelo juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, para condenar a agravante “como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c a Portaria nº 344/98 da ANVISA e posteriores atualizações, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fl. 3, e-doc. 149).



    Contra essa sentença a agravante interpôs apelação. “Pleiteou a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; d) a fixação de regime inicial aberto; e e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fls. 3-4, 
e-doc. 149).



    A Ação Penal n. 5004730-35.2019.4.03.6126 foi julgada parcialmente procedente pelo juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, para condenar a agravante “como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c a Portaria nº 344/98 da ANVISA e posteriores atualizações, à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, entendendo, ainda, ser aplicável ‘o Princípio da Consunção/Absorção em relação ao crime do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso)’” (fl. 4, 
e-doc. 149).



    Contra essa sentença a agravante interpôs apelação. “Pleiteou a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; c) a fixação de regime inicial aberto; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 4, e-doc. 149).



    A Ação Penal n. 0000647-27.2019.4.03.6105 foi julgada procedente pelo juízo da Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, para condenar a agravante “como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 71 do Código Penal, e artigo 304, c/c artigo 297, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena total de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 691 (seiscentos e noventa e um)  
dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal” (fl. 4, e-doc. 149).



    Contra essa sentença a agravante interpôs apelação. “Argumentou, preliminarmente, que as provas constantes nos autos são ilícitas, pois obtidas mediante violação ao sigilo de correspondência previsto no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, vício insanável de origem que contaminou as demais provas que dela decorreram. Requereu que a ação penal seja julgada improcedente, por ausência de prova lícita do fato, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a) o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/06, para o fim de reduzir a reprimenda em 2/3 ou, no mínimo, em 1/6; b) seja fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena; e 
c) autorização para que eventual cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto seja substituído por domiciliar” (fl. 4-5, e-doc. 149).



    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou as apelações, nos termos do seguinte dispositivo:



    “Ante o exposto, procedo ao julgamento conjunto das ações penais nº 000160-57.2019.4.03.6105; 5006412-20.2020.4.03.6181; 5006152-40.2020.4.03.6181; 5006170-61.2020.403.6181;  
5004032-58.2019.403.6181; 5005974-91.2020.4.03.6181; 5002576-05.2021.4.03.6181; 5001499-58.2021.4.03.6181; 5004730-35.2019.4.03.6126; e 0000647-27.2019.4.03.6105, para: 



    I) REJEITAR as preliminares arguidas nos feitos  
nº 0000160-57.2019.4.03.6105; 5006412-20.2020.4.03.6181; 5006152-40.2020.4.03.6181; 5006170-61.2020.4.03.6181; 5004032-58.2019.4.03.6181; 5005974-91.2020.4.03.6181; 5002576-05.2021.4.03.6181; e 0000647-27.2019.4.03.6105; 



    II) dar PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos referentes aos feitos nº 000160-57.2019.4.03.6105; 5006412-20.2020.4.03.6181; 5006152-40.2020.4.03.6181; 5006170-61.2020.4.03.6181; 5004032-58.2019.4.03.6181; 5005974-91.2020.4.03.6181; e 5002576-05.2021.4.03.6181, para reduzir as penas-base e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto; 



    III) dar PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos referentes aos feitos nº 5004730-35.2019.4.03.6126 e 5001499-58.2021.4.03.618, para reduzir as penas-base e, em relação a este último, aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal; 



    IV) julgar IMPROCEDENTE o recurso defensivo referente ao feito nº 0000647-27.2019.4.03.6105; 



    V) dar PROVIMENTO às apelações da acusação nos feitos 
nº 0000160-57.2019.4.03.6105; 5006412-20.2020.4.03.6181; 5006152-40.2020.4.03.6181; 5006170-61.2020.4.03.6181; e 5004032-58.2019.4.03.6181, a fim de aumentar a fração atinente à continuidade delitiva, conforme parâmetros do enunciado da Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça; 



    VI) no que tange ao crime tipificado no artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, pelo qual a ré restou condenada nos autos nº 0000647-27.2019.4.03.6105, declarar, de OFÍCIO, a denúncia parcialmente inepta e, consequentemente, absolver a acusada de tal imputação, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; 



    VII) fixar a pena total e definitiva de KARINE ELIAS TEIXEIRA, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 972 (novecentos e setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Vedada a substituição da pena por restritivas de direitos. Mantidas, no mais, as sentenças recorridas” (fls. 77-78, e-doc. 149).



    Estes os fundamentos do acórdão:



    “Da preliminar. (...)



    Acerca dessa temática não se ignora o teor do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.116.949 que, analisando o tema em repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 1.041) (...)



    É importante observar, contudo, que o contexto fático do caso paradigma diverge das situações ora examinadas, não podendo a solução adotada pela Suprema Corte naqueles autos ser automaticamente transposta para os processos em epígrafe. (...)



    Os casos ora examinados (...) tratam de remessas ao exterior. Além disso, os atos de abertura dos pacotes foram realizados por agentes alfandegários juntamente com servidores dos Correios (processo nº 5004032-58.2019.4.03.6181) e, nos casos de postagens realizadas em serviços de transporte privado, por agentes alfandegários (autos nº 5002576-05.2021.4.03.6181 e 0000647-27.2019.4.03.6105 – apreensão 1) e pelos funcionários das empresas (feitos nº 5006412-20.2020.4.03.6181; 5006152-40.2020.4.03.6181; 5006170-61.2020.4.03.6181; 5005974-91.2020.4.03.6181; 000160-57.2019.4.03.6105; e 0000647-27.2019.4.03.6105 – apreensão 2).



    Outro dado relevante é que, para efetuar as postagens, a recorrente KARINE utilizou dados e/ou documentos falsos e/ou de terceiros. (...)



    Considerando o contexto de cada caso, a legislação vigente e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tenho que não houve ilegalidade nos atos de abertura das encomendas, os quais evitaram que substâncias entorpecentes fossem enviadas ao exterior.



    Especificamente no que tange ao feito nº 5004032-58.2019.4.03.6181, que trata de remessa internacional postada nos Correios, a vistoria e apreensão foi realizada por servidores da Receita Federal do Brasil em conjunto com funcionários da referida empresa pública, consoante é possível verificar no Termo de Apreensão de Substâncias Entorpecentes e Drogas Afins – TASEDA – nº 403/19 (pág. 04/05 de ID 268428228 do feito em questão).



    Em relação aos processos nº 5002576-05.2021.4.03.6181 e 0000647-27.2019.4.03.6105 (apreensão 1), que tratam de remessas internacionais postadas em transportadora privada, as vistorias e apreensões foram realizadas por servidores da Receita Federal do Brasil, na presença de representantes da empresa Fedex, conforme se pode verificar nos Termos de Apreensão de Substâncias Entorpecentes e Drogas Afins – TASEDA – nº 104/2020 (pág. 02/03 de ID 263557042 dos autos nº 5002576-05.2021.4.03.6181) e nº 169/2018 (pág. 07 de ID 277519892 dos autos nº 0000647-27.2019.4.03.6105).



    De acordo com os supramencionados documentos, as ações fiscalizadoras da Receita Federal foram realizadas em razão de ‘suspeita’.



    Já no que diz respeito aos autos nº 5006412-20.2020.4.03.6181; 5006152-40.2020.4.03.6181; 5006170-61.2020.4.03.6181; e 5005974-91.2020.4.03.6181, cabe ressaltar que as postagens também foram efetuadas em empresa privada e que foram juntados, nos referidos processos, documentos, oriundos da transportadora DHL Express (Brasil) Ltda., que dão conta de que as encomendas, por se tratarem de ‘pacote suspeito’, foram inicialmente selecionadas para inspeção não invasiva, por intermédio de equipamento de raio-x, e, persistindo a dúvida, foram submetidas à inspeção física (pág. 04 de ID 160278018 dos autos nº 5006412-20.2020.4.03.6181; pág. 12 de ID 160279376 dos autos nº 5006152-40.2020.4.03.6181; pág. 15 de ID 161508343 dos autos nº 5006170-61.2020.4.03.6181; pág. 11 de ID 251586196 dos autos nº 5005974-91.2020.4.03.6181).



    Os documentos em questão também trazem a seguinte informação: ‘A possível abertura da remessa foi convencionada entre as partes no momento em que firmaram o contrato de transporte, cujas cláusulas estão devidamente explicitadas na Guia de Transporte Aéreo, denominada WB’. (...)



    Nos feitos nº 000160-57.2019.4.03.6105 (pág. 07/09 e 10 de ID 268426999) e 0000647-27.2019.4.03.6105 – apreensão 2 (pág. 38/39 e 43 de ID 277519892), foram juntados relatórios, enviados pela empresa UPS do Brasil à Polícia Federal, bem como documentos, nos quais constou ‘Remessa com indícios de conter a substância COCAINA’.



    Assim, verifica-se, inicialmente, nos casos de inspeções realizadas por servidores da Receita Federal do Brasil, que estes agiram no exercício regular do poder de polícia e das atribuições conferidas pela Lei nº 10.593/2002 (...)



    Ainda, a Instrução Normativa RFB nº 1737/2017, que ‘Dispõe sobre o tratamento tributário e os procedimentos de controle aduaneiro aplicáveis às remessas internacionais’, traz o seguinte: (...) Art. 47. A remessa selecionada para conferência aduaneira pela RFB será submetida a exame documental, podendo também ser submetida à verificação física invasiva ou não invasiva. (...)



    Ademais, mesmo à luz da Lei nº 6.538/78, que dispõe sobre os Serviços Postais, conclui-se que não houve ilegalidade na obtenção das provas, haja vista que a referida norma traz hipóteses em que a abertura de carta não constitui violação de sigilo da correspondência postal: ‘Art. 10 – Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: (...) III – que apresente indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos’ (...)



    Note-se que o artigo 40 da Lei nº 6.538/78, ao tipificar a conduta de violação de correspondência, criminaliza tal ato apenas quando for indevido, não havendo dúvida de que suspeitas de existência de substância ilícita tornam legítima a abertura de pacote, notadamente quando concretamente confirmadas, como nos casos em apreço. (...)



    O Supremo Tribunal Federal, inclusive, em julgamento ocorrido em 30/11/2023, deu parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Federal, para explicitar a tese de repercussão geral relativa ao Tema 1.041, no sentido de preservar o sigilo, dele excluindo hipóteses legítimas diante de situações em que há efetivamente prática de atividades ilícitas, nos termos já previstos na Lei nº 6.538/78.



    Ademais, nos casos das encomendas que não foram postadas nos Correios, tem-se, ainda, o fato de que a acusada, ao contratar os serviços privados de transporte, anuiu com a possibilidade de atos de abertura e inspeções dos pacotes. (...)



    Quanto ao argumento defensivo de que ‘não houve notificação da remetente para que a encomenda fosse aberta em sua presença’, importante novamente destacar que, para efetuar as postagens, a ré utilizou dados e/ou documentos falsos e/ou de terceiros, de modo que sequer havia possibilidade fática de aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 6.538/78. (...)



    Por fim, no que diz respeito aos argumentos defensivos acerca da ‘confiabilidade’ do procedimento que envolve o uso de aparelho raio-x, cabe destacar que outros elementos podem levantar dúvidas acerca do conteúdo dos pacotes, tais como o país de destino e o valor declarado. (...)



    Ademais, nos casos dos autos, as suspeitas acerca do conteúdo das encomendas postadas pela ré restaram confirmadas.



    Tenho, portanto, que os atos de abertura das encomendas postadas pela ré, em que pese não tenham sido precedidos de autorização judicial, ocorreram dentro das hipóteses permitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, não se vislumbrando qualquer irregularidade que macule de nulidade as provas colhidas, seja porque se deram baseados em fundados indícios de ilicitude, procedendo-se à devida formalização das providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial; seja porque podem as autoridades alfandegárias inspecionar, sem decisão judicial, mercadorias, como lhe facultam as normas de regência; ou, ainda, porque a própria acusada, ao utilizar serviço de entrega particular, anuiu com a possibilidade de a empresa contratada, sem prévio aviso, abrir e inspecionar os pacotes postados. (...)



    Quanto ao mérito, passo a analisar cada processo separadamente. 



    1. Processo nº 0000160-57.2019.4.03.6105 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    2. Processo nº 5006412-20.2020.4.03.6181 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    3. Processo nº 5006152-40.2020.4.03.6181 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    4. Processo nº 5006170-61.2020.4.03.6181 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    5. Processo nº 5004032-58.2019.4.03.6181 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    6. Processo nº 5005974-91.2020.4.03.6181 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    7. Processo nº 5002576-05.2021.4.03.6181 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    8. Processo nº 5001499-58.2021.4.03.618 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime em relação a KARINE, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    9. Processo nº 5004730-35.2019.4.03.6126 (...)



    Não há dúvidas da materialidade e autoria do crime, como também o dolo está demonstrado, de modo que a manutenção da condenação é